Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-85.2024.8.11.0092
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000200-85.2024.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAS SANTOS RODRIGUES - CPF: 864.625.471-20 (RECORRENTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000200-85.2024.8.11.0092

Recurso Cível Inominado n.o
1000200-85.2024.8.11.0092

Recorrente:

Joas Santos Rodrigues

Recorrida
:
Energisa S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de serviços têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. No caso concreto não restou comprovada falha quanto à responsabilidade pela fraude. No caso em análise, o boleto pago pelo consumidor é notoriamente divergente ao modelo adotado pela companhia de energia elétrica. Ademais, o CNPJ e nome do beneficiário também divergem da companhia requerida. Inviável, o reconhecimento de responsabilidade por parte da fornecedora no caso em comento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000200-85.2024.8.11.0092

Recurso Cível Inominado n.o
1000200-85.2024.8.11.0092

Recorrente:

Joas Santos Rodrigues

Recorrida
:
Energisa S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Joas Santos Rodrigues
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id.
235803155):
julgou improcedente o pedido autoral, por entender que não restou comprovada a participação da parte recorrida na fraude que causou os danos ora discutidos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

235803157
): requer a reforma da sentença,

sob o fundamento de que a empresa recorrida deve ser responsável pela fraude sofrida pela parte consumidora.

Contrarrazões
(Id. 235803162): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000200-85.2024.8.11.0092

Recurso Cível Inominado n.o
1000200-85.2024.8.11.0092

Recorrente:

Joas Santos Rodrigues

Recorrida
:
Energisa S/A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por não vislumbrar responsabilidade da parte fornecedora em razão do golpe sofrido pela parte consumidora.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte recorrente, em síntese é consumidora da empresa recorrida e realizou o pagamento da fatura supostamente vencida em 02/2024.

Alega que apesar de ter realizado o pagamento do boleto, permaneceu sendo cobrado pela fatura vencida em 02/2024, inclusive com ameaça de suspensão dos serviços, razão pela qual, realizou adesão ao parcelamento ofertado pela recorrida – seis parcelas.

Registra-se que a parte consumidora afirmou que obteve o boleto nos “canais oficiais” oferecidos pela empresa recorrida, contudo, não foi ofertada nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo esclarecido qual o “canal oficial” utilizado.

Analisando a tese recursal e os documentos apresentados é possível verificar a inexistência de comprovação do meio pelo qual obteve acesso ao boleto da fraude. Ademais, analisando o comprovante de pagamento apresentado pela parte consumidora, o qual pretende o reconhecimento de quitação da fatura, este possui estrutura completamente diversa do padronizado pela parte recorrida, além do CNPJ constante no comprovante apresentado ser diverso do CNPJ pertencente à recorrida, o nome do beneficiário também é divergente e por fim, analisando o cartão do CNPJ apresentado pela parte consumidora, verifica-se que a empresa foi aberta em 25/01/2024 e o boleto teve o seu pagamento em 06/02/2024.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil dos recorridos, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

No caso em apreço, restou incontroverso que o autor recorrente foi vítima de fraude, tendo realizado o pagamento de boleto fraudulento sem esclarecer qual a origem do recebimento daquele título e sem tomar as devidas precauções, como conferir o beneficiário ou o CNPJ do destinatário do pagamento.

Diante do contexto apresentado, considerando que o consumidor, ainda que tenha sido ludibriado, realizou o pagamento para uma conta diversa, sendo negligente quanto ao dever de cautela, malgrado as reiteradas notícias de golpes similares não se podem culpar inteiramente a parte recorrida pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre a parte recorrida e o estelionatário.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização da operação contestada.

Nesse sentido, é certo que cabe aos fornecedores de serviços garantirem a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõem o de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço. O que não pode ser analisado no caso em concreto, pois a origem do boleto objeto da fraude não restou comprovada neste caso.

Portanto, não ficou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da empresa.

Diante do exposto conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024